Tribunal: TJDFT
Processo: 0703871-67.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO EM VOO. PERDA DAS CONEXÕES SUBSEQUENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR PERDA DE TEMPO ÚTIL. ESPÉCIE DO GÊNERO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. A indenização por perda do tempo útil, por seu caráter eminentemente extrapatrimonial, é espécie do gênero indenização por danos morais. Logo, não prospera a pretensão de que seja a companhia aérea condenada ao pagamento de indenização por perda do tempo útil e por danos morais cumulativamente e em valores distintos.
2. Para o arbitramento da indenização por danos morais, deve o julgador considerar a intensidade dos prejuízos extrapatrimoniais sofridos em decorrência da conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano. A condenação deve seguir os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.